Tribunal: TJES
Processo: 5000979-51.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-51.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GABRIELA DO SOCORRO CIPRIANO SANTOS TAVARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante de decisão judicial anterior que declarou a quitação da dívida objeto da ação. A sentença também impôs multa por litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A parte apelante sustenta ausência de dolo, inexistência de coisa julgada e impropriedade dos honorários, requerendo o afastamento das penalidades ou, subsidiariamente, a redução dos percentuais aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Apelante por litigância de má-fé, à luz da existência de decisão anterior que reconheceu a quitação da dívida objeto da busca e apreensão; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu após a prolação de sentença em demanda anterior (ação inibitória), na qual foi reconhecida a extinção da dívida relacionada ao mesmo contrato e determinada, de forma expressa e eficaz, a abstenção de cobrança, independentemente do trânsito em julgado, o que afasta a alegação de boa-fé do Apelante.

4. A conduta do Banco
recorrente
configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e VI, do CPC, pois houve alteração consciente da verdade dos fatos e
provocou
o ajuizamento de demanda manifestamente infundada
, evidenciando intuito de obtenção de vantagem indevida e afronta à autoridade da decisão judicial anterior.

5. A fixação da multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica do Apelante.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida com base no princípio da causalidade, sendo o Apelante o responsável pela instauração indevida da demanda, mesmo que extinta sem julgamento do mérito.

7. O percentual de 20% sobre o valor da causa, a título de honorários, encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da demanda e à atuação diligente do patrono da Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A parte que propõe ação fundada em obrigação declarada extinta por sentença anterior, vigente e eficaz, mesmo sem trânsito em julgado, atua com dolo processual e incide em litigância de má-fé. O princípio da causalidade legitima a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura indevida da demanda, ainda que não tenha havido julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e VI; 81; 85, §§ 2º e 10; 485, VI; CDC, art. 14; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.124346-4/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 31.08.2021; TJGO, Apelação Cível 5623065-59.2022.8.09.0011, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 14.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

contra a
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Apelante em face de
GABRIELA DO SOCORRO CIPRIANO SANTOS TAVARES
, ora Apelada, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20%
também sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese:
(I)

a inocorrência de litigância de má-fé, uma vez que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em julho de 2023, enquanto o trânsito em julgado da ação inibitória ocorreu apenas em novembro de 2023, o que, segundo o Apelante, afastaria a coisa julgada e a sua suposta má-fé;
(II)

que o inadimplemento foi comprovado à época do ajuizamento da busca e apreensão e que não agiu com dolo;
(III)

o descabimento dos honorários advocatícios, alegando que o comparecimento da apelada foi espontâneo e extemporâneo, não havendo triangularização processual, e que a
fixação do percentual de 20% desconsiderou o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Assim, pede o provimento da apelação “
para
que a r. sentença ora recorrida seja reformada, afastando a condenação do apelante por litigância de má-fé e o pagamento de honorários sucumbenciais, ou, alternativamente, seja reduzida a porcentagem aplicada
”.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 12773904), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a título de esclarecimentos processuais, destaca-se que
na
exordial da ação de busca e apreensão (ID 127731
70
), o
Banco Pan S.A.
alegou ter firmado com a requerida,
GABRIELA DO SOCORRO CIPRIANO SANTOS TAVARES
, um Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens sob o número 083864780, em 28/12/2017, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo marca Volkswagen, modelo Novo Voyage 1.0, ano 2012/2013, cor branca, placa OKN5010, Renavam 00484693654, chassi 9BWDA05U0DT146211. Sustentou que a requerida encontrava-se inadimplente, com parcela vencida desde 11/12/2020, totalizando um débito de R$ 28.302,02 à época do ajuizamento, e pleiteou a busca e apreensão liminar do bem.

Antes mesmo da análise do pedido liminar na presente demanda, a Requerida
GABRIELA DO SOCORRO CIPRIANO SANTOS TAVARES
compareceu aos autos (ID 12773182), informando que a matéria objeto da ação de busca e apreensão já havia sido discutida e resolvida em outro processo judicial. A Requerida alegou a litigância de má-fé do Banco Pan S.A. e pugnou pela extinção antecipada do feito, com a condenação do Autor ao pagamento de honorários de sucumbência, custas e multa por litigância de má-fé. Para tanto, acostou aos autos a sentença proferida no processo de número 5000113-14.2021.8.08.0007 (ID 12773886), originário do Juizado Especial Cível de Baixo Guandu, e a íntegra dos autos daquele feito (ID 12773887).

Naquele processo anterior (5000113-14.2021.8.08.0007), a ora Apelada havia ajuizado uma Ação de Tutela Inibitória c/c Danos Materiais e Morais contra o Banco Pan S.A., em virtude de ter sido vítima de fraude ao tentar quitar antecipadamente o mesmo contrato de financiamento (nº 083864780) através de um boleto fraudulento enviado por suposto preposto do Banco via WhatsApp. A sentença daquele feito, proferida em 15 de maio de 2023 (ID 12773886), reconheceu a falha na prestação de serviço do Banco Pan S.A., aplicou a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (fortuito interno), condenando o Banco Pan S.A. à devolução simples do valor pago (R$ 7.897,45) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Mais relevante para a presente demanda, a aludida sentença confirmou as decisões de ID 5953578 e 7144930 (do processo anterior), que haviam imposto ao Banco Pan S.A. a obrigação de abster-se de promover cobranças e de negativar o nome da autora em relação ao referido financiamento, sob pena de multa. A sentença cumulou multas por descumprimento das astreintes no valor total de R$ 13.300,00.

Por fim, considerando a dívida remanescente da autora (R$ 17.799,08), a sentença do feito pretérito
compensou os créditos e declarou extinta a dívida da autora perante o requerido
, determinando o cancelamento de todos os débitos e a retirada da inscrição do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente do trânsito em julgado,
sob pena de aplicação de multa.

No presente processo de busca e apreensão, após a manifestação da Requerida informando sobre a sentença anterior e a alegação de litigância de má-fé, o Juízo de primeiro grau intimou o Banco Pan S.A. para se manifestar (ID 12773891). O ora Apelante solicitou dilação de prazo para verificações internas (ID 12773893), o que foi deferido (ID 12773894). Contudo, o Banco Pan S.A. deixou transcorrer o prazo sem nova manifestação.

Sobreveio a r. Sentença (ID 12773896), que reconheceu a ausência de interesse processual do Banco Pan S.A., uma vez que o inadimplemento, requisito essencial da ação de busca e apreensão (artigo 3º do Decreto-Lei 911/69), não mais subsistia, diante da quitação declarada em sentença anterior. Com base no 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a ação foi extinta sem resolução do mérito. Além disso, a Sentença condenou o Banco Pan S.A. por litigância de má-fé, com base no artigo 80, caput e incisos II e VI, do Código de Processo Civil, por ter alterado a verdade dos fatos ao alegar a mora da requerida e por ter provocado incidente manifestamente infundado, fixando a multa em 10% sobre o valor atualizado da causa, e honorários sucumbenciais em 20% sobre o mesmo valor.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso gira em torno da correção da sentença que impôs ao Banco Pan S.A. as penalidades por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

1. Da Litigância de Má-fé do Apelante

A principal tese defensiva do Apelante para afastar a condenação por litigância de má-fé reside na alegação de que, à época do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, em julho de 2023, a sentença proferida na ação inibitória (processo nº 5000113-14.2021.8.08.0007) — que declarou a quitação do débito e confirmou a tutela antecipada que proibia cobranças — ainda não havia transitado em julgado. Sustenta que a ausência de coisa julgada material afastaria o dolo e a má-fé de sua conduta.

Entretanto, constata-se que a presente demanda foi ajuizada em 10 de julho de 2023, quando já havia sido proferida sentença na referida ação inibitória, anteriormente ajuizada pela ora Apelada, com determinação expressa, inclusive em sede liminar, para reconhecer a extinção da dívida da autora perante o requerido. Tal decisão também ordenou o cancelamento de todos os débitos relacionados ao financiamento aqui discutido e a retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito — independentemente do trânsito em julgado.

Mais que isso, a sentença confirmou integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida (IDs 5953578 e 7144930 do processo anterior), que já impunha ao Banco Pan S.A. a obrigação de se abster de efetuar cobranças e de negativar o nome da autora em razão do contrato em debate. O Apelante tinha plena ciência não apenas dessa decisão final, mas também das determinações liminares que lhe eram desfavoráveis.

Diante desse contexto, não há como afastar o dolo processual do Apelante. Ao ingressar com a ação de busca e apreensão, o Banco não agiu por simples erro de interpretação ou por dúvida jurídica razoável, mas sim de forma consciente e deliberada, com o propósito de obter vantagem processual indevida, afrontando determinação judicial vigente e eficaz. Tal conduta demonstra intenção clara de desrespeitar a ordem judicial e de submeter a parte contrária a novo litígio, mesmo sabendo da inexistência do débito — o que configura comportamento processual reprovável e incompatível com o dever de boa-fé objetiva, que impõe às partes agir com lealdade, probidade e veracidade.

A alegação de "inadimplemento comprovado" constante da inicial da busca e apreensão revela-se, portanto, deliberada alteração da verdade dos fatos, situação que se enquadra nos incisos II e VI do art. 80 do CPC, pois o Apelante não apenas distorceu a realidade fática, mas também provocou o ajuizamento de demanda manifestamente infundada.

A utilização do aparato jurisdicional para finalidades destituídas de amparo fático ou jurídico compromete a efetividade da prestação jurisdicional e sobrecarrega desnecessariamente o sistema de justiça. Nessas circunstâncias, a multa por litigância de má-fé revela-se adequada e necessária, possuindo função punitiva e pedagógica, inibindo a reiteração de práticas abusivas e compensando a parte contrária pelos prejuízos processuais suportados.

No caso concreto, a multa foi fixada no percentual máximo de 10% sobre o valor da causa (R$ 28.302,02), com fundamento no art. 81 do CPC. Tal percentual mostra-se proporcional e justificado diante da gravidade da conduta, do grau de violação ao dever de lealdade processual e, ainda, da elevada capacidade econômica do Apelante, instituição financeira de grande porte e expressiva solidez no mercado. Essa condição afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva e reforça a adequação da multa como medida sancionatória eficaz, garantindo que seu valor cumpra a função pedagógica prevista em lei.

Assim, a manutenção da condenação por litigância de má-fé e do percentual
fixado
na sentença não apenas encontra respaldo legal, como também se mostra necessária à preservação da dignidade da justiça e ao respeito às decisões judiciais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo.
2. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.124346-4/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que a parte seja condenada nas penas por litigância de má-fé, é necessário que a sua conduta se enquadre em uma das situações previstas nos incisos do artigo 80 do CPC/15. 2. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3.
Evidenciado o dolo do apelante ao alterar a verdade dos fatos, em nítida violação ao princípio da lealdade processual, deve ser mantida a sentença que o condenou nas penas por litigância de má-fé (multa de 10% sobre o valor corrigido da causa), eis que sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no inciso II, do art. 80 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5623065-59.2022.8.09.0011, RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024 14:40:56)

2
. Honorários Advocatícios

O Apelante busca afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que não houve a triangularização
da lide
e invocando o Tema Repetitivo 1.040 do STJ, segundo o qual, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante das particularidades do caso concreto. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre, aqui, não da sucumbência propriamente dita, mas sim da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas do processo — incluindo honorários — aquele que lhe deu causa, ainda que a demanda seja extinta sem resolução do mérito. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade. Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Na hipótese
, o advogado da Apelada, que possuía poderes expressos para receber citação, apresentou manifestação nos autos em cooperação processual com o Juízo, informando a existência de sentença proferida em processo anterior — entre as mesmas partes e tramitando perante o mesmo juízo — que havia declarado a quitação da dívida e determinado a suspensão de quaisquer cobranças relativas às parcelas do contrato de financiamento do veículo. Essa intervenção foi determinante para que o magistrado reconhecesse a ausência de interesse processual do Banco Apelante e extinguisse a ação de busca e apreensão.

Portanto, foi o Banco Apelante quem deu causa injustamente à instauração do presente processo, ao descumprir ordem judicial já vigente e eficaz, emanada do mesmo Juízo, e propor nova demanda para cobrar parcelas cuja exigibilidade havia sido expressamente afastada. A atuação do advogado da Apelada não foi prematura ou desnecessária, mas, ao contrário, legítima e eficaz para cessar a tramitação de ação abusiva e evitar o prosseguimento de medida processual contrária à autoridade de decisão judicial anterior.

A tentativa de afastar a condenação com base no Tema 1.040 do STJ também não prospera. Esse precedente refere-se a hipóteses em que a contestação do réu, no mérito, ocorre antes da execução da liminar de busca e apreensão, o que não se aplica aqui. No presente caso, não houve sequer apresentação de contestação nos moldes do procedimento do Decreto-Lei nº 911/1969, mas sim comunicação de fato impeditivo do próprio exercício do direito de ação — a ausência de interesse processual em razão da
ausência de inadimplemento da apelada
. Em tal cenário, o fundamento para a fixação de honorários não é a sucumbência, mas sim o princípio da causalidade.

Quanto ao percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença, este se mostra adequado e proporcional, pois atende integralmente aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, evidenciado pela atuação diligente e tempestiva do patrono da Apelada, que apresentou manifestação essencial para a extinção do processo; a natureza e a importância da causa, que envolve contrato de financiamento de veículo, cobrança indevida e descumprimento de ordem judicial, demandando atenção técnica elevada, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, haja vista a necessidade de análise de processo conexo e atuação imediata para evitar medida liminar de busca e apreensão sobre bem da parte assistida.

3. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estarem fixados, na origem, no patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estarem fixados, na origem, no patamar máximo legal.